Tribunal: TJES
Processo: 5005865-08.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005865-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE DE AZEVEDO BARNABE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005865-08.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IRENE DE AZEVEDO BARNABÉ

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por I
RENE DE AZEVEDO BARNABÉ
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual a parte autora narra, em apertada síntese, que buscou o banco requerido com o objetivo de contrair empréstimo, mas que na verdade foi confeccionado contrato de cartão de crédito consignado, sem a sua anuência. Afirma que que a forma de contratação de crédito consignado através de cartão padece de vício de transparência, sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço, fazendo jus, portanto, da decretação de sua nulidade, com o pagamento de danos morais em favor da parte autora.

O feito foi extinto de plano, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso III da Lei 9099/95 c/c art. 485, IV (ID 8229513).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8229515), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto é facultado ao recorrente propor a ação onde melhor lhe convier podendo propô-la no domicílio do recorrido ou, a seu critério, no local onde este exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, ou ainda, no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Na presente ação, escolheu-se o domicílio do recorrido, em sua filial, como o texto da lei lhe confere.

Requereu, ao final,
“(...) seja recebido o presente recurso para que seja declarada a competência do foro do requerido como indicado na inicial, para processar e julgar a presente demanda, determinando por consequência, a devolução dos autos ao juízo de origem para devida tramitação processual (...)”.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento apresentado ao ID 8229506.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A sentença de origem não merece reforma. Explico.

Cuida-se de ação de ação declaratória de nulidade contratual com pedido indenizatório, na qual a autora alega que pretendia contratar empréstimo consignado, todavia o banco réu realizou contrato de cartão de crédito consignado, sem cumprir com o dever de informação.

Na origem, o processo foi extinto sem resolução de mérito, dada a declaração de incompetência, tendo a sentenciante registrado a escolha aleatória do foro pelo consumidor.

Daí o inconformismo.

Pois bem. Ressalta-se que a relação jurídica sub examine é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei n. 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual dos consumidores ( CDC, arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII).

Não se desconhece que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como
“cláusula de eleição”
foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.

Atenta aos autos, a magistrada de origem constatou a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Vitória, residindo a parte autora no Município de Cariacica (ID 8229505).

Registre-se que a Comarca de Vitória não é sede, filial ou sucursal de nenhuma das grandes Financeiras (na verdade, a maior parte delas tem sede em São Paulo, capital), não podendo ser confundidas tais pessoas com agências bancárias (pessoas jurídicas com CNPJ's distintos).

A respeito de domicílio da pessoa jurídica, dispõe o artigo 75 do Código Civil:

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “
O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento).

Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I, da Lei n. 9099/95 e nem mesmo das regras dispostas nos incisos II ou III do mesmo artigo, visto que não houve demonstração de domicílio da autora ou do local da contratação na comarca de Vitória.

A par disso, as regras de competência territorial dispostas pela Lei n. 9.099/95, em matéria de relação de consumo, devem ser interpretadas harmonicamente, segundo os seus princípios informadores (economia e celeridade) e os ditames da lei especial de regência (art. 101, I, do CDC).

Como bem apontado pela sentenciante (ID 8229513):

(...)

A teor do que possibilita o art. 4º, da lei n. 9.099/95, é facultado ao autor, como forma de facilitar o acesso à Justiça, escolher o local de interposição de sua demanda, nas hipóteses declinadas nos seus incisos, merecendo destaque a legislação consumerista, que constitui critério concorrente para a fixação da competência, permitindo ao autor escolher ajuizar a ação no foro do seu domicílio, acima de qualquer hipótese, conforme melhor lhe aprouver.

Quando o consumidor integra o polo ativo da demanda, permite-se a este a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, é facultativa. Porém, é possível a declinação de competência, de ofício, com espeque, inclusive no Enunciado 89 do FONAJE, quando não obedecer regra processual, prejudicar a defesa do réu ou obter vantagem com a jurisprudência favorável de determinado tribunal estadual.

(...)

Nesse diapasão, nada justificaria eventual escolha de jurisdição mais vantajosa ao alvedrio da parte consumidora ou de seu advogado, segundo as suas conveniências particulares. Isso tudo, registre-se, em detrimento da igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da própria Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé (art. 5º do CPC).

É bem de ver-se que a jurisprudência, há muito, tem admitido a declinatória para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção automática (nestes casos) determinada pelo art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 (reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado n. 89 do FONAJE).

Registro, por oportuno, que houve recente alteração do Código de Processo Civil, lei n. 14.879, de 04/06/2024, relativa ao art.63 do CPC, o qual passou a vigorar com a inclusão do § 5º, que possui a seguinte redação:

"§ 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio da consumidora (parte autora) na comarca de Vitória-ES, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Registro, por fim, que esta Turma Recursal já apreciou recentemente situação semelhante com o caso dos autos, no julgamento do Recurso Inominado n. 5003639-30.2024.8.08.0024, de minha relatoria, ocorrido em 17/07/2024, ocasião em que foi mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem honorários, haja vista que não existiu a triangularização da relação processual.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)